Tribunal: TJBA
Processo: 8016834-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016834-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE SANTOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
VALLERIA SOUSA BASTOS, RICARDO MONTE DE SOUSA, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA

AGRAVADO: JOAO SOUSA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor da execução em R$ 2.050.574,86. Os agravantes sustentam equívocos quanto ao termo inicial da correção monetária e à imposição dos encargos legais previstos no art. 523, §1º, do CPC.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da correção monetária deve coincidir com a data da publicação do acórdão que reduziu o valor da indenização por dano moral; e (ii) saber se é devida a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.
III. Razões de decidir

A correção monetária deve incidir a partir da data do novo arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ, qual seja, a data da publicação do acórdão que reduziu o valor, em 15/02/2022.
Os juros de mora, conforme o título executivo, devem incidir desde a data do evento danoso, sendo vedada a rediscussão do ponto, sob pena de violação à coisa julgada.
A ausência de pagamento voluntário autoriza a aplicação da multa e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sendo irrelevante a mera impugnação ao cumprimento de sentença desacompanhada de depósito integral e incondicionado.
IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar a correção do termo inicial da atualização monetária para 15/02/2022, mantendo-se os demais critérios da decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016834-53.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Agravantes,
MARLENE SANTOS BORGES
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA
e, como Agravados,
VALDECI DE JESUS SANTOS e JOAO SOUSA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA